Tribunal: STJ
Processo: 0199814-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA
. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS.

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1008308 - GO (2025/0199814-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
IMPETRANTE
: GILDO FRANKS MARTINS JUNIOR
ADVOGADOS
: DELIENE FERREIRA NERES - GO057471
GILDO FRANKS MARTINS JUNIOR - GO059690
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: W L DA S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO SINGULAR DE
HABEAS CORPUS
DESEMBARGADOR. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA OU
ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULA No 309/STJ.
CAPACIDADE ECONÔMICA DA ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
1. A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que o habeas corpus
não é instrumento viável para reapreciar decisão singular de
desembargador expedida em
ou agravo de instrumento, sob
habeas corpus
pena de usurpação de instância (Súmula no 691/STF), salvo em
excepcionalíssimas hipóteses de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o
que não é o caso dos autos.
2. A decretação da prisão da alimentante revela-se cabível quando não
adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução
de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo
executório, nos termos da Súmula no 309/STJ.
3. Admite-se a cumulação dos procedimentos executivos pelo rito da
prisão e pela expropriação no mesmo processo, desde que ausentes
prejuízo ao devedor e tumulto processual. Precedentes.
4.
não conhecido.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer o
17/06/2025
23/06/2025
habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: fd4328ba-c525-4200-94f6-6f0a201c1955

HABEAS CORPUS No 1008308 - GO (2025/0199814-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
IMPETRANTE
: GILDO FRANKS MARTINS JUNIOR
ADVOGADOS
: DELIENE FERREIRA NERES - GO057471
GILDO FRANKS MARTINS JUNIOR - GO059690
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: W L DA S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DECISÃO SINGULAR DE
HABEAS CORPUS
DESEMBARGADOR. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA OU
ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULA No 309/STJ.
CAPACIDADE ECONÔMICA DA ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
1. A jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que o habeas corpus
não é instrumento viável para reapreciar decisão singular de
desembargador expedida em
ou agravo de instrumento, sob
habeas corpus
pena de usurpação de instância (Súmula no 691/STF), salvo em
excepcionalíssimas hipóteses de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o
que não é o caso dos autos.
2. A decretação da prisão da alimentante revela-se cabível quando não
adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução
de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo
executório, nos termos da Súmula no 309/STJ.
3. Admite-se a cumulação dos procedimentos executivos pelo rito da
prisão e pela expropriação no mesmo processo, desde que ausentes
prejuízo ao devedor e tumulto processual. Precedentes.
4.
não conhecido.
Habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido liminar, impetrado por GILDO
habeas corpus
FRANKS MARTINS JÚNIOR em favor de W. L. da S. contra a decisão proferida por
desembargador da 3a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (e-
STJ fl. 14), Habeas Corpus no 5406946-98.2025.8.09.0173, que indeferiu o pedido de
revogação da prisão da paciente, decretada nos autos do Cumprimento de Sentença no
5406707-75.2017.8.09.0173 (e-STJ fls. 39/40), em trâmite na Vara de Família da
Comarca de São Simão.
No presente writ, a impetrante defende a ilegalidade da prisão da paciente.
Sustenta que a prisão civil decretada é ilegal, pois o cumprimento de
sentença tramita pelo rito de expropriação, o que impede a medida extrema da
segregação civil. Pondera que não houve intimação pessoal do paciente, conforme
exigido pelo art. 528 do CPC, e que não foi realizada audiência de custódia após a
Documento eletrônico VDA48257894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:16
Código de Controle do Documento: 97bc20fe-aabb-4e48-a029-267bd66a795c

prisão em
. Pleiteia o deferimento da liminar para a imediata soltura do
19/05/2025
paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, e, ao final, a concessão
definitiva da ordem, reconhecendo-se a nulidade do decreto prisional.
O pedido liminar foi indeferida (e-STJ fls. 49/51).
Foram prestadas as informações pela origem (e-STJ fls. 57/61 e 62/67) e
sobreveio parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não conhecimento do
writ (e-STJ fls. 90/91).
É o relatório.
VOTO
O
não comporta conhecimento.
habeas corpus
A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
, de forma originária, somente se verifica nas hipóteses previstas no art.
habeas corpus
105, I, alínea "c", da Constituição Federal. O presente
foi impetrado contra
writ
decisão unipessoal de desembargador de Tribunal local, que indeferiu o pedido liminar
em
, o que atrai a incidência da Súmula no 691/STF, aplicada por
habeas corpus
analogia.
A rigor, a competência desta instância superior somente estaria inaugurada
para o exame da legalidade de ordem judicial que, alegadamente, configure lesão ou
risco de lesão ilegal ao direito de ir e vir do paciente, caso estivesse diante de recurso
ordinário interposto contra decisão denegatória de
impetrado perante o
habeas corpus
Tribunal de Justiça e lá tenha sido definitivamente julgado, consoante preconiza o art.
105, II, alínea "a", do permissivo constitucional.
Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite,
excepcionalmente, a possibilidade de mitigação do entendimento consolidado na
Súmula no 691/STF quando constatada a existência de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder na decisão unipessoal do relator que, na origem, indefere medida
liminar requerida em
.
habeas corpus
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA
DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE HABEAS CORPUS IMPETRADO
JUNTO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA
DECISÃO.
1. Não é cabível habeas corpus contra decisão que indefere a liminar
em habeas corpus impetrado perante Tribunal de Justiça. Aplicação,
.
por analogia, da Súmula 691/STF
2. Decisão que não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal, estando
em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal.
3. Habeas corpus que não pode servir de sucedâneo recursal para toda e
qualquer manifestação do juízo de origem.
4. Impossibilidade de exame de argumentos sequer analisados pela
autoridade apontada como coatora.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no HC no 767.858/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3.4.2023, DJe de
27.4.2023 - grifou-se)

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PRAZO
MÁXIMO DE 3 (TRÊS) MESES PREVISTO NO ART. 528, § 3o, CPC/2015.
PREVALÊNCIA DESSE DIPLOMA PROCESSUAL SOBRE O ART. 19, CAPUT,
PARTE FINAL, DA LEI N. 5.478/1968. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. ART. 2o, §
Documento eletrônico VDA48257894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:16
Código de Controle do Documento: 97bc20fe-aabb-4e48-a029-267bd66a795c

1o, DA LINDB. ILEGALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 691
/STF. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência iterativa desta Corte Superior considera
inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão
proferida por Desembargador que indefere liminar em habeas
corpus, nos termos do que preconiza a Súmula 691 do STF, utilizada
no âmbito deste Tribunal por analogia, somente se afigurando
plausível a sua superação, excepcionalmente, em situação de
flagrante ilegalidade.
2. O art. 19, caput, parte final, da Lei n. 5.478/1968 foi tacitamente
revogado pelo art. 528, § 3o, do CPC/2015, prevalecendo no ordenamento
jurídico pátrio o prazo máximo de prisão civil de 3 (três) meses proveniente
de cumprimento de sentença de prestação alimentícia, definitiva ou
provisória, em observância ao critério cronológico de solução de conflito
aparente de normas previsto no art. 2o, § 1o, da LINDB, dada a
superveniência da lei processual e a incompatibilidade entre os dispositivos
legais coexistentes. Ilegalidade inexistente, na hipótese.
3. Habeas corpus não conhecido."
(HC n. 808.009/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25.4.2023, DJe de 28.4.2023 - grifou-se)

A hipótese retratada nos presentes autos, contudo, não demonstra a
existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, a ensejar eventual concessão
da ordem, de ofício, por esta Corte Superior.
Impende salientar que débito alimentar que autoriza a prisão civil do
alimentante é o que compreende as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da
execução e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula no 309/STJ
e do art. 528, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, sendo certo que o pagamento parcial não elide o
decreto constritivo.
Conforme dito quando da apreciação do pedido liminar, verifica-se que a
prisão do paciente foi decretada, tendo em vista a falta de pagamento das parcelas de
alimentos, vencidas quando da propositura do cumprimento de sentença e que vieram
a vencer durante a fase executiva no valor atual de R$ 21.133,82 (vinte e um mil,
cento e trinta e três reais e oitenta e dois centavos - e-STJ fls. 70).
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da
possibilidade da cumulação do procedimento da penhora e da prisão, inexistido
ilegalidade na determinação da prisão, desde que não haja tumulto processual e
prejuízo à manifestação do executado, o qual de todo modo deve ser comprovado.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E
COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO
HAJA PREJUÍZO AO DEVEDOR NEM OCORRA NENHUM TUMULTO
PROCESSUAL IN CONCRETO.
1. Diante da flexibilidade normativa adotada pelo CPC/2015 e do
tratamento multifacetado e privilegiado dos alimentos, disponibilizou o
legislador diversas medidas executivas em prol da efetividade da tutela
desse direito fundamental.
2. Cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua
pretensão. A escolha de um ou de outro rito é opção que o sistema lhe
confere numa densificação do princípio dispositivo e do princípio da
disponibilidade, os quais regem a execução civil.
3. É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão)
e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo
de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente
comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a
ser avaliado pelo magistrado).
Documento eletrônico VDA48257894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:16
Código de Controle do Documento: 97bc20fe-aabb-4e48-a029-267bd66a795c

4. Traz-se, assim, adequação e efetividade à tutela jurisdicional, tendo
sempre como norte a dignidade da pessoa do credor necessitado.
No entanto, é recomendável que o credor especifique, em tópico próprio, a
sua pretensão ritual em relação aos pedidos, devendo o mandado de citação
/intimação prever as diferentes consequências de acordo com as diferentes
prestações. A defesa do requerido, por sua vez, poderá ser ofertada em
tópicos ou separadamente, com a justificação em relação às prestações
atuais e com a impugnação ou os embargos a serem opostos às prestações
pretéritas.
5. Na hipótese, o credor de alimentos estabeleceu expressamente a sua
"escolha" acerca da cumulação de meios executivos, tendo delimitado de
forma adequada os seus requerimentos. Por conseguinte, em princípio, é
possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e de
expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios/intimatórios se
adequar a cada pleito executório.
6. Recurso especial provido."
(REsp n. 1.930.593/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
)
9/8/2022
26/8/2022

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
ausência de realização da audiência de custódia, por si só, não acarreta a nulidade da
prisão, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais,
entendimento também aplicável na esfera criminal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
OPERAÇÃO SATURNÁLIA. SUPOSTO CONSÓRCIO ENTRE SÓCIOS DE
CASAS LOTÉRICAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A segregação cautelar do paciente foi decretada em decorrência da
"Operação Saturnália", deflagrada com o intuito de apurar o envolvimento de
representantes de casas lotéricas em atividades ligadas a organização
criminosa, notadamente no que tange aos crimes de lavagem de capitais e
de extorsão.
2. Com efeito, o procedimento investigativo foi instaurado com o objetivo de
apurar a existência de um suposto consórcio entre a alta cúpula de
organização criminosa e um grupo de donos de loteria, dentre os quais se
encontra o ora requerente. De acordo com a denúncia, o paciente, vulgo
"CHAPO, é o articulador entre os dois núcleos da aliança formada entre
Loteria do Povo e Comando Vermelho, atuando como intermediário entre os
grupos" (fl. 73).
3. Narra o Ministério Público, ainda, que "Márcio José de Lima Souto/Chapo
promoveu e financiou a organização criminosa armada Comando Vermelho,
dando-lhe dinheiro, para, em contrapartida, a facção determinar, nos bairros
de Fortaleza e municípios do interior, o fechamento de loterias e casas
esportivas (bets) concorrentes e que os cambistas migrassem para a Loteria
do Povo, de cujo sistema também participa a Loteria Gomes".
4. Conforme entendimento consolidado na Sexta Turma deste Superior
Tribunal, 'a não realização de audiência de custódia não é suficiente,
por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando
evidenciada
a
observância
das
garantias
processuais
e
(RHC n. 104.079/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha
constitucionais'
Palheiro, 6a T., DJe
). No mesmo sentido, posiciona-se o Supremo
12/3/2019
Tribunal Federal: 'A ausência de realização de audiência de custódia não
implica a nulidade do decreto de prisão preventiva' (HC n. 201.506, Rel.
Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe
).
31/8/2021
5. Cumpre consignar, por oportuno, que o Tribunal de origem determinou a
realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas contados a partir
do julgamento do habeas corpus primevo. Não há que se falar, portanto, em
ilegalidade da prisão preventiva em razão da ausência de realização de
audiência de custódia no prazo legalmente previsto.
6. Ademais, o acórdão que manteve a prisão preventiva do acusado
mencionou a gravidade concreta da conduta imputada ao peticionante, que
Documento eletrônico VDA48257894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:16
Código de Controle do Documento: 97bc20fe-aabb-4e48-a029-267bd66a795c

ditava 'ordens acerca de onde deveria atuar os membros do Comando
Vermelho para o fechamento de estabelecimentos concorrentes no ramo das
lotéricas, bem como por incitar a prática de atos violentos, subtração de
equipamentos e incêndios, demonstrando, desta feita, relevante papel no
grupo criminoso investigado' (fl. 952, grifei).
7. A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que 'se justifica a decretação de prisão de membros de
organização criminosa como forma de interromper as atividades do
grupo' (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a
T., DJe
).
5/10/2016
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 815.729/CE, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de
- sem grifo no original)
15/12/2023

Nas circunstâncias do caso, conforme esclarecido pelo juízo de origem,
todas as questões levantadas pelo executado foram levadas em consideração
nas horas seguintes à prisão, situação que descaracteriza à ilegalidade da prisão:

"(...)
Este juízo, ao evento n°258, rejeitou a impugnação apresentada
pelo executado, homologou o calculo judicial apresentado e determinou a
intimação do executado para efetuar o pagamento do débito.
O requerido apresentou embargos de declaração contra decisão
de evento n°258, alegando contradição.(evento n°262)
Os embargos foram conhecidos e rejeitados ao evento n°269. O
Agravo De Instrumento interposto pelo requerido fora conhecido e não
provido. (evento n°274)
O Parquet, ao evento n°285, requereu a intimação pessoal do
executado, tendo em vista que o defensor do executado sequer foi intimado
do acórdão no evento n°274. Ao evento n°297 este juízo decretou a prisão
civil do executado.
Ao evento n°305 fora informada a prisão do executado.
O
executado
apresentou
justificativa
para
a
ausência
cumprimento das prestações alimentares, alegando "sérias dificuldades
financeiras" (evento n°306).
A exequente, por sua vez, pugnou pela notificação do empregador
do executado, a fim de que os alimentos sejam descontados diretamente de
sua folha de pagamento (evento n° 310).
O Ministério Público opinou pelo não acolhimento da justificativa
apresentada pelo executado, mantendo a prisão civil pelo prazo máximo, e
pelo deferimento dos pedidos da parte exequente. (evento n°315)
Em sede de agravo, fora indeferida a liminar para a soltura do
executado. (evento n°322)
(...)
Verifica-se dos autos que a audiência de custódia não foi
realizada, tendo em vista que a prisão do executado foi efetivada no mesmo
dia da expedição do mandado de prisão (evento n.o 303), ou seja, em
, às 19h10min, conforme consta no evento n.o 306, sendo o
19/05/2025
mandado expedido às 14h11min do mesmo dia.
No entanto, ainda na madrugada do dia
, às
20/05/2025
02h06min, foi protocolado pedido de audiência de justificação e revogação
da prisão, subscrito pelo patrono do executado, oportunidade em que os
autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação. O parquet,
por sua vez, opinou pelo indeferimento dos pedidos, posicionamento que foi
acolhido por este juízo conforme decisão proferida no evento n.o 325.
Diante desse contexto, verifica-se que houve análise
judicial imediata da legalidade da prisão, bem como efetiva atuação
da defesa técnica e manifestação do Ministério Público, o que,
embora não substitua formalmente a audiência de custódia, mitiga
eventual prejuízo, especialmente considerando que a prisão decorreu
de mandado judicial e não de flagrante delito, e que a apresentação
imediata ao juízo local não foi requerida antes da manifestação da
defesa nos autos principais.
Documento eletrônico VDA48257894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:16
Código de Controle do Documento: 97bc20fe-aabb-4e48-a029-267bd66a795c

No mais, atentando-me ao teor das informações constantes no
Ofício n. 006725/2025-CPPR e Ofício no 1.111/2025 – SEP, enviados a este
Juízo (eventos 342 e 344, respectivamente), segue em anexo as informações
solicitadas pelas Instâncias Superiores" (e-STJ fls. 71/72 - grifou-se).

Nesse sentido, destaca-se o entendimento proferida na decisão monocrática
proferida pela eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, no RHC n. 170.055/RS, DJe de
.
6/9/2022
Por fim, a partir das informações prestadas e das decisões proferidas na
origem, nas quais foi devidamente detalhado o trâmite processual, não se verifica
qualquer ilegalidade relativa à intimação do executado. Há que se destacar que, nos
termos da decisão de e-STJ fls. 43/46, o paciente foi devidamente intimado, de modo
que não se mostra aferível, por está via processual, a alegada ausência de intimação
para pagamento sob pena de prisão, inexistindo prova pré-constituída em sentido
contrário.
Desse modo, não estão evidenciados elementos que justifiquem a concessão
da ordem ora pretendida, seja pela ausência de demonstração de ilegalidade no agir
da Corte local, seja pela ausência de prova pré-constituída, demandando as alegações
do impetrante dilação probatória, que é sabidamente inadequada na via eleita.
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:16
Código de Controle do Documento: 97bc20fe-aabb-4e48-a029-267bd66a795c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
HC 1.008.308 / GO
Número Registro: 2025/0199814-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
54067077520178090173 54069469820258090173
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GILDO FRANKS MARTINS JUNIOR
ADVOGADOS : GILDO FRANKS MARTINS JUNIOR - GO059690
DELIENE FERREIRA NERES - GO057471
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: W L DA S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA48409223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: b9c3376d-4c23-4cdd-b925-b59ac7a9afb9

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:26
Código de Controle do Documento: b9c3376d-4c23-4cdd-b925-b59ac7a9afb9